Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736276-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Dê-se vista às partes sobre as circunstâncias identificadas nos autos do processo de referência quanto a um possível erro na destinação/levantamento das quantias depositadas pelo autor agravante durante a fase de conhecimento. Constatou-se que os valores do alvará de levantamento eletrônico de ID 199085415, referentes aos depósitos judiciais na origem, foram transferidos via PIX ao Banco do Brasil SA (primeiro agravado), conforme comprovante de ID 19908697, e não à BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, segunda agravada e presumivelmente a titular do crédito. Isso porque a nova fatura referida no agravo e relativamente a qual o recorrente postula a providência inibitória de abstenção de cobrança, pelos agravados, diz respeito à dívida de cartão de crédito ElO NANQUIM. Prazo comum: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator